Tribunal: TJMT
Processo: 1032454-96.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032454-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS - CPF: 031.564.121-55 (AGRAVADO), CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA - CNPJ: 50.562.355/0001-42 (AGRAVADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO – PRESENÇA DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – ARGUMENTOS DA PARTE RECORRIDA NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PROVAS MERAMENTE INDICIÁRIAS DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS – MENOR QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025544-03.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADOS:

CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA e CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

O embargante alega que o
decisum
incorreu em omissão, pois não se manifestou sobre os argumentos apresentados quanto à inaplicabilidade da suspensão da execução nos termos do art. 134, §3º, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o acórdão embargado concedeu parcialmente o pedido do Banco, deferindo o arresto cautelar, mas manteve a suspensão da execução principal, sob o entendimento de que o dispositivo legal exige a suspensão do processo .

Defende que a regra do art. 134, §3º, do CPC deve ser interpretada conforme sua finalidade, de modo que a suspensão deve ocorrer apenas para os requeridos no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, não alcançando os devedores originários da execução.

Argumenta que o objetivo do incidente é ampliar o rol de responsáveis pela dívida, e não substituir devedores, razão pela qual a suspensão não deveria afetar a execução contra os devedores principais.

Assevera que o acórdão foi omisso quanto ao pedido expresso de aplicação do entendimento deste próprio Tribunal em julgamento anterior do Agravo de Instrumento nº 1014918-09.2023.8.11.0000, que determinou o prosseguimento da execução contra os devedores originários, mesmo com a tramitação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Dessa forma, pede o Embargante que sejam sanadas as omissões apontadas, com a expressa manifestação sobre: (i) a inaplicabilidade da suspensão da execução contra os devedores originários; e (ii) a necessidade de aplicação do entendimento já firmado por este Tribunal sobre o tema, no sentido de permitir o prosseguimento da execução contra os devedores principais, independentemente do IDPJ.

Sem contrarrazões, conforme certificado no próprio sistema PJe.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO – PRESENÇA DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – ARGUMENTOS DA PARTE RECORRIDA NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PROVAS MERAMENTE INDICIÁRIAS DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS – MENOR QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, consubstanciada no art. 50 do Código Civil, autoriza a extensão das obrigações da pessoa jurídica aos bens particulares de sócios ou administradores quando configurado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Comprovada a continuidade de funcionamento do estabelecimento comercial no mesmo endereço e utilizando-se de máquina de cartão de crédito vinculada a outra empresa, em conjunto com vínculos familiares entre os envolvidos, restam evidenciados fortes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende a execução principal, nos termos do art. 134, § 3º, do CPC, não havendo ofensa à legalidade ou prejuízo ao agravante.

As alegações da parte agravada de impenhorabilidade e de que os valores bloqueados seriam destinados à subsistência familiar e ao tratamento médico do filho menor, embora respeitáveis, além de não terem sido apresentados na origem, o que substancia supressão de instância, não encontram, a princípio, seguro suporte nos documentos apresentados, tratando-se de singelas provas indiciárias das alegações. Ademais, o filho da parte recorrida não integra a relação jurídica processual, sendo que os indícios concretos de confusão patrimonial e desvio de finalidade, apresentados pelo agravante, prevalecem em face das alegações genéricas da parte agravada, que não afastaram os elementos que caracterizam o abuso da personalidade jurídica.

Provimento parcial ao recurso para deferir o pedido de arresto cautelar via SISBAJUD e RENAJUD, visando garantir a eficácia da execução principal.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento parcial do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que deve prosperar.

Como cediço, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica está expressamente consubstanciada no Código Civil, cujo art. 50 assim preceitua:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

Neste contexto, conforme a lição doutrinária de Anderson Schreiber:

"A desconsideração da personalidade jurídica é instituto concebido na experiência anglo-saxônica como forma de permitir o salto sobre a pessoa jurídica para alcançar diretamente o patrimônio de seus sócios ou administradores. É usualmente referida com as expressões inglesas disregard doctrine, ou ainda, lifting the corporate veil, que consiste precisamente em 'erguer o véu da pessoa jurídica' para atingir quem estiver por trás de sua utilização. O art. 50 do Código Civil ocupa-se do tema, filiando-se à chamada teoria maior da desconsideração, que exige, para que se atinja o patrimônio dos sócios ou administradores, a configuração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Não se trata, como se vê, de rendição ao subjetivismo, pois o abuso é visto aqui sob lente objetiva, como revela a expressa referência à confusão patrimonial (...) e que pode ser aferido a partir do exame objetivo da situação concreta (como no caso do sócio que paga por meio da pessoa jurídica suas contas pessoais ou mantém empréstimos com sua própria companhia)."
(SCHREIBER, Anderson. Código Civil Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 39/40).

Incidindo, pois, o artigo 50 do Código Civil e, por conseguinte, a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, impende salientar que a Medida Provisória nº. 881/2019, posteriormente convertida na Lei nº. 13.874, de 20 de setembro de 2019, incluiu parágrafos ao propalado dispositivo, de modo a especificar expressamente o que se entende por
confusão patrimonial
e
desvio de finalidade
,
verbis
:

"§ 1º Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica"

Portanto, é possível a responsabilização de outras pessoas jurídicas e pessoas físicas quando evidenciada a utilização da personalidade jurídica com o intuito de lesar credores, porque, no mais das vezes,
a finalidade da constituição de outra pessoa jurídica no mesmo local, com o mesmo objeto social e sócios da mesma família ou cônjuge/convivente, substancia evidente intenção de blindagem patrimonia
l.

No caso, a despeito do teor da decisão recorrida, infere-se que a parte autora recorrente traz robustos indícios probatórios objetivos e concretos de que a parte requerida recorrida
CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS
é
convivente
do executado GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, sócio administrador da pessoa jurídica da também executada GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA LTDA ME (estabelecimento GUILLAS GRILL), tendo CAMILA constituído a pessoa jurídica requerida CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA para visivelmente, a princípio, desviar o faturamento do mesmo estabelecimento GUILLAS GRILL, local que, embora ainda em funcionamento, utiliza de máquina de cartão de crédito de CNPJ da pessoa CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA (50.562.355/0001-42) para recebimento de valores.

Acerca do acima exposto, há uma série de evidências probatórias bem delineadas nas razões recursais, dentre as quais se destacam:

· comprovantes de inscrição de CNPJs das pessoas jurídicas GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA LTDA ME e CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA,
com mesmo endereço e ramos de atividade
;

· regular continuidade de funcionamento do estabelecimento GUILLAS GRILL;

· dois recentes comprovantes de pagamento de valores de cartão de crédito, em que consta recebimento de valores em favor do CNPJ 50.562.355/0001-42 de CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA, mas com notas fiscais de identificação do estabelecimento como GUILLAS GRILL;

· fotos demonstrando a existência de relacionamento e plausível convivência de CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS com o executado GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA.

Deste modo, há,
a priori
, evidências de que as requeridas agravadas se aliaram à parte executada GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA LTDA ME e GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, para fins de desviar o faturamento do estabelecimento empresarial GUILLAS GRILL, o que substancia desvio de finalidade e confusão patrimonial entre as mencionadas pessoas físicas e jurídicas, na forma do art. 50, §§ 1º e 2º, do CC/02.

Além disso, o
periculum in mora
é palpável, na medida em que a execução promovida contra os executados GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA LTDA ME e GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA tem se mostrado infrutífera justamente em razão do aparente ardil de desvio patrimonial bem delineado anteriormente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença -
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
– Indeferimento do pedido – Irresignação da exequente – Acolhimento –
Sucessão empresarial e confusão patrimonial evidenciadas - Encerramento de fato da executada, com diversas dívidas, seguido de constituição de nova empresa, no mesmo endereço e ramo de atividade, pela mãe do ex-sócio da executada – Extratos bancários juntados pela executada que demonstram diversas transferências para o sócio da nova empresa e para o ex-sócio, após a sua retirada - Aplicação do art. 50, do Código Civil
– Decisão reformada para julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica- – Recurso provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2286043-53.2022.8.26.0000 Santos, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 04/04/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– DECISÃO QUE DETERMINOU ARRESTO VIA SISBAJUD – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cediço que o pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão. Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

No caso, resta evidente a probabilidade do direito da parte agravada, pois é possível verificar, em tese, indícios da ausência de patrimônio dos executados suficiente para assegurar o pagamento da dívida executada na Ação de Execução n° 1004590-02.2020.8.11.0040, bem como indícios de possível fraude nas sucessões das empresas NUTRIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e NUTRIMILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, dilapidação patrimonial com o intuito de fraudar credores, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50, § 1º, do Código Civil), hipóteses que permitem que os requeridos sejam responsabilizados pelas dívidas contraídas pelos executados.

Quanto ao segundo requisito, o periculum in mora, este igualmente se encontra presente, vez que os executados já possuem diversas constrições pretéritas e relativas a dívidas que superam o valor dos bens que restaram em seus patrimônios.

Por fim, convém mencionar a total reversibilidade da medida e impossibilidade de prejuízo às partes envolvidas, eis que os valores ficarão depositados em juízo, podendo ser, posteriormente, conforme entendimento do magistrado singular, devolvidos à parte ora recorrente.

Incumbe à parte trazer aos autos elementos idôneos a demonstrar que a penhora incidente sobre o faturamento da empresa prejudicará sua saúde financeira, impedindo-a de exercer normalmente suas atividades.

Contudo, a agravante não fez prova de que o aludido arresto inviabiliza a sua atividade empresarial, bem como que estivesse passando por maiores dificuldades financeiras.”
(N.U 1005484-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO - INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA –
CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADA
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DOS ARTIGOS 789, 774 E 847, TODOS DO CPC/15 – REQUISITOS DEMOSTRADOS SUFICIENTES –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE
– DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que o sócio responda pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses do credor prejudicado. Ademais,
se as empresas funcionam em simbiose, com identidade de atividades, mesmo sócio, proximidade de endereço e mesma clientela, ou seja, com evidente confusão patrimonial, compartilham o mesmo fundo comercial, com fortes indícios de existência de grupo econômico, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autoriza-se, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10085140520248110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CC. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A PESSOA JURÍDICA ORIGINALMENTE EXECUTADA E A EMPRESA DESCONSIDERADA, A AUTORIZAR A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Presente os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, impõe-se manutenção que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.
2. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10118874420248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos estes preenchidos
.”
(N.U 1018456-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (destaquei)

Assim, presente estão os requisitos necessários para que seja deferida a medida cautelar de arresto de valores contra as requeridas agravadas via sistema SISBAJUD, dos ativos financeiros, e de veículos, via RENAJUD
.

CONTUDO, A DESPEITO DO ACIMA EXPOSTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NÃO SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DO IDPJ, ISSO PORQUE A LEI ADJETIVA É CLARA NO SENTIDO DE QUE A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE SUSPENDERÁ O PROCESSO (ART. 134, §§ 1º A 3º DO CPC).

Por outro lado, as alegações da parte agravada de impenhorabilidade e de que os valores bloqueados seriam destinados à subsistência familiar e ao tratamento médico do filho menor, embora respeitáveis, além de não terem sido apresentados na origem, o que substancia supressão de instância, não encontram, a princípio, seguro suporte nos documentos apresentados, tratando-se de singelas provas indiciárias das alegações.

Além disso, é premente destacar que o filho da parte recorrida não integra a relação jurídica processual, sendo que os indícios concretos de confusão patrimonial e desvio de finalidade, apresentados pelo banco agravante, prevalecem em face das alegações genéricas da parte agravada, que não afastaram os elementos que caracterizam o abuso da personalidade jurídica.

Assim sendo, à luz do art. 50 do Código Civil e considerando a relevância dos indícios probatórios apresentados, entendo configurados os requisitos para a concessão da medida de arresto cautelar requerida.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão acima expostas, as quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, para, confirmando a tutela de Id. 252956193, deferir o pedido de arresto cautelar, via sistema SISBAJUD, dos ativos financeiros das agravadas, bem como, via RENAJUD, dos veículos eventualmente registrados em nome das mesmas, até o montante atualizado do débito da execução principal, mantendo-se, contudo, a suspensão da execução principal (nº. 1035992-93.2023.8.11.0041), nos termos da lei processual.

É como voto.”
(destaquei)

Como se vê do voto acima transcrito, todas os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025